Tribunal: CARF
Processo: 10735.908681/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.908681/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.674 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
CARL ZEISS VISION BRASIL INDÚSTRIA ÓPTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DCTF. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Quando da necessidade de retificação de declaração que vise excluir ou reduzir
tributo, exige-se do contribuinte a comprovação do erro em que se funde. Não
obstante ser admissível a retificação extemporânea da DCTF para fins de
exame do direito creditório, exige-se do contribuinte a comprovação do crédito,
por meio de documentos hábeis e idôneos, que demonstrem a sua liquidez e
certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves, José Roberto Adelino da
Silva (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.908681/2009-61
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.674 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.908681/2009-61

No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP
39643.05644.101207.1.3.04-6998 (originária do crédito), em que declarou possuir crédito de
pagamento indevido ou a maior de CSLL (estimativa mensal), no valor total de R$ 23.053,31.
Referido crédito foi indicado como oriundo do pagamento de DARF (código
2484), no valor de R$ 193.455,85, referente ao período de apuração de 31/03/2006, recolhido em
24/04/2006.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 07), indeferiu o
crédito sob o fundamento de que o pagamento do DARF fora localizado, mas integralmente
utilizado para quitação de débitos da contribuinte.
Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese, que cometeu um equívoco no
preenchimento da DCTF, mas que retificou após o despacho decisório, e que a DIPJ comprova o
crédito.
Ao julgar o caso, a DRJ destacou que a DIPJ não configura confissão de dívida, e
que a DCTF retificada após o Despacho Decisório não produz efeitos quanto a existência do
crédito, mantendo a sua não homologação.
Cientificada da decisão de primeira instância em 28/09/2011, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 27/10/2011.
Em sede de recurso, a contribuinte basicamente repisa os mesmo argumentos da
Manifestação de Inconformidade, reiterando que comprovou a existência do erro material que
ensejou a não homologação do crédito.
O processo fora então encaminhado para julgamento na 2a Turma Especial do
CARF, em sessão realizada em 28 de outubro de 2013, tendo como resultado a conversão do
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator, o Conselheiro Nelso Kichel.
Transcreve-se, portanto, os termos conclusivos da Resolução:
Pelo entendimento exarado na decisão recorrida, existindo divergência entre DCTF e
DIPJ quanto ao débito apurado e informado, prevalece aquela e não está, pois somente a
DCTF tem caratér [sic] de confissão de dívida.
Esse entendimento não merece prosperar.
Embora a DCTF seja o instrumento por excelência para confissão de débito tributário
(porém, não sendo o único!), não tem caráter absoluto essa confissão, se houver prova
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.674 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.908681/2009-61

irrefutável de erro material, antes de prescrito o direito de repetição do indébito
tributário.
A decisão recorrida refutou o protesto de produção de todas as provas admitidas em
direito, fundamentada no entendimento de que as provas deveriam ter sido juntadas aos
autos junto com a impugnação e não o foram; que a faculdade processual restou
preclusa; que a contribuinte é autora do pedido de direito creditório contra o fisco; que
no processo de compensação tributária, o ônus probatório do fato constitutivo do direito
de crédito contra o fisco é do autor do pedido do crédito.
Mas, tanto o despacho decisório, quanto a decisão recorrida, pecam por falta de
indicação à contribuinte acerca do elemento de prova necessário para a comprovação do
crédito pleiteado, quanto ao alegado erro material de preenchimento da DCTF. Em
momento algum nos autos o fisco solicitou à contribuinte a verificação da escrituração
contábil, ou seja, a juntada de prova da escrituração contábil, para dirimir a dúvida sem
houve, ou não, erro material no preenchimento da DCTF.
As cópias da DCTF, da DIPJ e do DARF, sem a apresentação da respectiva escrituração
contábil, não têm o condão de comprovação do direito creditório pleiteado, pois é
necessário cotejar, confrontar, a escrituração contábil e a escrituração fiscal, para
demonstração do alegado erro material.
Embora no processo de compensação tributária o ônus probatório do fato constitutivo
do direito (da liquidez e certeza do crédito demandado) seja da contribuinte, pois é o
autora da demanda nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil Brasileiro e
do art.170 do Código Tributário Nacional, entendo que esse rigor probatório deve ser
mitigado, com base no princípio da verdade material, pois a unidade de origem da
Receita Federal, bem como a DRF/Rio de Janeiro I, deixaram de intimar a contribuinte
para apresentação da escrituração contábil e respectivos documentos idôneos de suporte
dos registros contábeis.
Como visto, a instrução processual dos autos está incompleta, não permitindo a
formação de convicção do julgador quanto ao direito creditório demandado.
Além disso, se restar comprovado o alegado erro material na DCTF, é cabível a
restituição ou devolução/aproveitamento do excesso do pagamento mensal por
antecipação do referido período de apuração (não relacionado com a receita bruta ou
com balancete de suspensão ou redução) sem necessidade de leva-lo para o ajuste anual
ou para compor o saldo negativo, em face da revogação do art. 10, 2a parte, da IN SRF
600/2005 pelo art. 11 da IN RFB 900/2008. Esse ato normativo tem efeito ou aplicação
retroativa. Nesse sentido, é o entendimento do CARF, conforme Súmula CARF no 84,
in verbis:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação.
Em face disso, justamente para afastar eventual prejuízo à defesa (aos princípios do
contraditório e da ampla defesa), propugno pela conversão do julgamento em diligência,
para que a unidade de origem da RFB, no caso a DRF/Nova Iguaçu, à luz da
escrituração contábil da contribuinte, apure:
a) se houve erro material no preenchimento da DCTF quanto ao valor do débito da
CSLL estimativa mensal do PA março/2006;
b) se houve adimplemento a maior ou indevido da CSLL estimativa mensal do PA
março/2006 e se o valor foi levado, ou não, para a declaração de ajuste desse ano-
calendário (se foi computado em eventual apuração de saldo de imposto a pagar ou a
restituir);
c) se o crédito pleiteado está disponível para efetuar a compensação objeto dos autos.
No término da diligência fiscal, a unidade de origem da RFB deverá elaborar relatório
circunstânciado [sic] com resultado conclusivo, devidamente fundamentado e
demonstrado, quanto ao crédito demandado.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.674 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.908681/2009-61

Do resultado da diligência, a contribuinte deverá ser intimada para apresentação de
manifestação nos autos, se quiser, no prazo de trinta dias da sua ciência.
Transcorrido o lapso temporal, retornem aos autos ao CARF, para julgamento da lide.
Portanto, voto para converter o julgamento em diligência, conforme proposto.

Em cumprimento à decisão supra, a DRF expediu Termo de Intimação (e-Fl. 128),
com o seguinte teor:

Em resposta a intimação, a contribuinte anexou aos autos os documentos de e-Fls.
129 a 528, que foram avaliados pela unidade diligenciadora, por meio do Relatório de Diligência
fiscal, cujo teor será avaliado adiante no Voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.674 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.908681/2009-61

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como relatado, o presente processo está retornando de uma diligência ao qual a
unidade de origem analisou as informações solicitadas e a documentação apresentada pela
contribuinte, e emitiu o seguinte relatório de diligência fiscal, ao qual transcrevo os principais
trechos conclusivos:
(...)
6. Tendo em vista tais fatos, como já dito, a CSRF [sic – 2a Turma Especial] baixou o
processo em diligência a esta DRF com o fito de apurar os quesitos a seguir descritos:
a) se houve erro material no preenchimento da DCTF quanto ao valor do débito de
CSLL estimativa mensal do PA março/2006;
b) se houve adimplemento a maior ou indevido da CSLL estimativa mensal do PA
março/2006 e se o valor foi levado, ou não, para a declaração de ajuste desse ano
calendário (se foi computado em eventual apuração de saldo de imposto a pagar ou a
restituir);
c) se o crédito pleiteado está disponível para efetuar a compensação objeto dos autos.
É o relatório.
7. Em resposta aos quesitos, segue abaixo os itens questionados:
Quesito a) Considerando que não foram encontrados no processo, documentos juntados
pelo contribuinte que comprovassem as suas argumentações relativamente ao erro
material alegado, não obstante o art. 16, §4o do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e tendo em vista as solicitações do CARF
em diligência, o contribuinte foi intimado a apresentar documentos que respaldassem
suas alegações de erro material no preenchimento da DCTF, conforme intimação
juntada ao processo.
Em análise aos documentos apresentados pela contribuinte, pode se dizer que
aparentemente não houve erro material no preenchimento da DCTF, na medida em que
os documentos apresentados não nos permitem aferir que a contribuinte tenha, de fato,
apurado e contabilizado suas estimativas mensais nos valores e períodos por ele
sustentados, posto que, nos lançamentos contábeis apresentados, não consta os valores
das estimativas “mês a mês”. Ressalte-se ainda que, posteriormente à resposta da
intimação, a contribuinte foi contatada, por telefone, sendo solicitado os documentos
contábeis que embasassem tais lançamentos, sendo que, os documentos apresentados
não identificam lançamentos de provisão de IRPJ e CSLL mês a mês, não
contemplando, dessa forma, o que foi solicitado, referente à estimativa de CSLL de
março de 2006, o que não serviu para aferir o que por ela foi alegado.
Quesito b) O contribuinte anexou tabela em que lista a forma de quitação das
estimativas de CSLL. Para efeito de verificação e batimento dos valores informados
pelo contribuinte, foi procedida a tabela a seguir (valores em Reais):
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.674 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.908681/2009-61

Relativamente às compensações realizadas, foi verificado que nas quitações das
estimativas referentes aos meses de fevereiro, setembro e novembro, a contribuinte não
listou duas das DCOMP em sua tabela, a DCOMP no 35068.93907, que foi homologada
parcialmente, mas o crédito reconhecido foi suficiente à quitação dos débitos
compensados (SET/R$ 693,50 e NOV/R$ 530,18) e a DCOMP no 42719.00079, que foi
homologada totalmente. Nos meses de novembro e dezembro, algumas DCOMP foram
homologadas parcialmente ou não foram homologadas, como a seguir:

Como já dito, o contribuinte realmente considerou na apuração anual o valor das
estimativas mensais informadas em DIPJ, que é inferior ao montante declarado em
DCTF. Dessa forma, 1.635.677,01, considerou o valor a menor no recolhimento de
março (R$ 170.402,52), não tendo sido computada na apuração anual, a diferença
requerida em DCOMP (R$ 23.053,31). Nos meses de janeiro, fevereiro e abril, também
considerou o valor informado na DIPJ. Nesses meses, no entanto, o valor da DIPJ é
superior ao da DCTF, sendo que o efetivamente recolhido é aquele declarado na DCTF
(menor).No entanto, na tabela juntada pelo contribuinte, foram listadas compensações
com a finalidade de quitar as diferenças declaradas a menor em DCTF, nos citados
meses. Não obstante, algumas DCOMP não foram homologadas e encontram-se em
grau de recurso, e informam crédito deste processo sob diligência, como a seguir:

Na Apuração anual, o contribuinte deduziu na linha 52 da Ficha 17 da DIPJ, relativa às
estimativas pagas, o montante de R$ 1.635.677,01, ou seja, o montante informado,
considerando os valores de estimativas informados na própria DIPJ. As informações
constam como a seguir disposto:

Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.674 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.908681/2009-61

É possível verificar que o contribuinte realmente considerou na apuração anual o valor
das estimativas mensais informadas em DIPJ. Nos meses de janeiro, fevereiro e abril,
também considerou o valor informado na DIPJ. Nesses meses, no entanto, o valor da
DIPJ é superior ao da DCTF, sendo que o efetivamente recolhido é aquele declarado na
DCTF (menor). No entanto, verificou-se que na DCOMP sob análise, relacionou
compensações realizadas através de DCOMP, que foram confirmadas, não obstante não
constarem nas DCTF respectivas. Nos meses de setembro, novembro e dezembro,
também quitou parcialmente os débitos através de DCOMP, que também foram
confirmadas.Nos demais meses, os valores informados em DIPJ e DCTF são
consistentes.
Ainda há que se considerar que o contribuinte ingressou com DCOMP, utilizando
crédito relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006, no valor de R$
233.423,53,
que foram baixadas para análise através do processo no
10735.722213/2012-05, e cujo crédito foi totalmente reconhecido e homologadas as
DCOMP, a ele vinculadas, através de parecer emitido em 2012. Observa-se, dessa
forma, que o saldo negativo reconhecido considerou o montante de R$ 170.402,52 em
sua composição, como declarado em DIPJ, e não R$ 193.455,83 relativo ao total
recolhido.
Tendo em vista o conjunto das informações acima descritas, foi elaborada a tabela a
seguir:

Da tabela supra, depreende-se que o montante efetivamente quitado, até o momento,
remonta em R$ 1.635.677,01:

Assim, verifica-se que as estimativas efetivamente pagas foram consideradas na
composição do saldo negativo de CSLL requerido através do processo acima
mencionado e que, na citada composição, não foi considerada a diferença requerida por
este processo, relativa a suposto recolhimento a maior, no valor de R$ 23.053,31.
Ante todo o exposto, em relação ao quesito (c), onde é questionado se o montante
requerido pelo contribuinte, no valor de R$ 23.053,31, relativo suposto recolhimento a
maior de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (2484), alusivo ao período
de apuração de março de 2006, recolhido em 28/04/2006, no valor de R$ 193.455,83,
encontra-se disponível para efetuar a compensação objeto dos autos, temos que, fazendo
uma análise restrita ao período de apuração de março, se for considerado somente a
CSLL referente à estimativa de março/2006, aceitando o erro material alegado pelo
contribuinte no preenchimento da DCTF, considerando o valor de R$ 170.402,52, e
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.674 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.908681/2009-61

tendo sido esse valor quitado através de pagamento. Uma vez que o valor recolhido foi
de R$ 193.455,83, restaria o valor de R$ 23.053,31. Ressalte-se no entanto que,
conforme já dito em resposta ao quesito “a”, não foram apresentados documentos
contábeis com lançamentos mensais das estimativas que nos permitam aferir se
efetivamente houve o erro material alegado no preenchimento da DCTF.
O CARF, no entanto, também questionou em diligência sobre as demais estimativas
mensais e o consequente valor da Apuração Anual de CSLL, tornando-se necessária a
análise abrangente de todas as compensações homologadas ou não e pagamentos
realizados, como foi realizado e exaustivamente descrito. Considerando assim, feita
toda a análise descritiva da composição das estimativas e CSLL a pagar referente ao ano
calendário de 2006.

Em resposta à diligência fiscal, a contribuinte ainda apresentou manifestação,
alegando que apesar do relatório reafirmar a inexistência de comprovação do erro de
preenchimento da DCTF, reconhece a disponibilidade do crédito, e reitera o pedido de
homologação da DCOMP.
Pois bem.
Analisando-se o relatório de informação fiscal, verifica-se que a autoridade fiscal
realizou uma minuciosa análise da situação que envolve o crédito em litígio, cumprindo
integralmente os termos da diligência.
No caso em exame, entendo que apesar do relatório fiscal ter confirmado que a
contribuinte não utilizou a parcela do crédito de pagamento indevido ou a maior da apuração do
IRPJ, tal fato por si só não é suficiente para a legitimidade do indébito.
Entendo aplicável o racional do §1o, do Art. 147 do CTN, que estabelece a
necessidade de comprovação do erro quando da retificação de declaração que vise reduzir ou
excluir tributo. É o que se extrai do dispositivo legal:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.

Como visto, a contribuinte não obteve êxito em comprovar na diligência fiscal o
erro material no preenchimento da DCTF, na medida em que os documentos apresentados não
permitiram aferir a contabilização das estimativas mensais nos valores e períodos sustentados,
vez que os lançamentos contábeis anexados não constam os valores das estimativas mês a mês.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.674 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.908681/2009-61

Assim sendo, não tendo a contribuinte apresentado elementos hábeis a comprovar
o erro da declaração original que ocasionou o pagamento indevido, não há como conceber o
crédito vindicado.
Ressalta-se que esse é o entendimento que vem sendo adotado pelas Turmas do
CARF, conforme extrai-se dos recentes julgados:
Numero do processo: 10983.911859/2009-20
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jul 18 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Aug 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2007 DCTF. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO DECISÓRIO EM
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO. ÔNUS. A retificação da DCTF posterior ao
Despacho Decisório que não reconheceu integral ou parcialmente o direito creditório
pleiteado e não homologou a compensação feita por meio de PER/DComp deve ser
acompanhada de robusta documentação comprobatória de eventual erro de fato
cometido. Incumbe ao sujeito passivo o ônus de comprovar o erro de fato na
constituição de seu direito creditório perante a União.
Numero da decisão: 1401-003.613
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Goçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente) Carlos André Soares Nogueira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Abel Nunes de Oliveira Neto,
Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Carlos André Soares Nogueira (relator), Letícia Domingues Costa Braga,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (presidente). Ausente o conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues.
Nome do relator: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA

Numero do processo: 10880.930627/2009-29
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 16 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Exercício: 2001 DCTF. ERRO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A simples retificação de DCTF,
para alterar valores originalmente declarados, sem a apresentação de documentação
suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar despacho decisório.
No caso concreto não se trata de simples erro formal. Caso as alegações da Recorrente
fossem verídicas (não comprovou), estar-se-ia diante de um verdadeiro erro material em
toda a apuração do exercício, que não pode ser sanada e acatada pelo Fisco sem provas
cabais da existência do crédito alegado. RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não
homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido
ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito
cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
Numero da decisão: 1401-003.479
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. (assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.674 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.908681/2009-61

Gonçalves - Presidente. (assinado digitalmente) Daniel Ribeiro Silva- Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Abel Nunes de Oliveira Neto
Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Cláudio de
Andrade Camerano, Letícia Domingues Costa Braga e Eduardo Morgado Rodrigues.
Nome do relator: DANIEL RIBEIRO SILVA

Desse modo, entendo que a decisão de 1a instância deve ser mantida.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital